Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-08.2024.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006515-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[WAGNER GONCALVES SOARES - CPF: 035.396.851-03 (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCINARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 038.994.331-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), EDIVAN FERREIRA DUARTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERDIMENTO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta para revisar sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (ii) determinar a adequação do regime de cumprimento da pena, considerando a reincidência do apelante; (iii) decidir sobre a restituição dos bens apreendidos, à luz da legislação sobre tráfico de drogas e seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é possível, mas não pode resultar em pena inferior ao mínimo legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência estadual.

A reincidência, especialmente no tráfico de drogas, justifica a fixação do regime fechado, independentemente de a pena ser inferior a oito anos, alinhando-se ao entendimento dominante da jurisprudência.

A restituição dos bens apreendidos, como valores e equipamentos utilizados no tráfico, deve ser rejeitada, pois tais bens são objeto de confisco automático, conforme a Constituição Federal e a Lei nº 11.343/2006, não havendo comprovação de origem lícita dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é possível, mas não pode resultar em pena inferior ao mínimo legal. 2. A reincidência, em especial no tráfico de drogas, justifica a fixação do regime inicial fechado. 3. O confisco de bens apreendidos relacionados ao tráfico de drogas é automático, conforme a Constituição Federal e a Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.947.845/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp: 2098906 MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wagner Gonçalves Soares
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº.

1006515-08.2024.8.11.0003,
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (anos) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de que
a

atenuante da confissão espontânea prepondere sobre a agravante de reincidência
e
fixado o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena,
conforme o artigo 33, § 2º, inciso "b", do Código Penal.

Requer, ainda, a
restituição dos bens e valores apreendidos
, bem como
o direito de recorrer em liberdade
(id. 258071187).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 258930655).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 261266774).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025